Tribunal: TJDFT
Processo: 0700899-61.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PREMATURA. PESQUISA AOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COLABORAÇÃO. SENTENÇA ANULADA.
1. Na ação de busca e apreensão, com fulcro no Decreto-Lei n. 911/69, o réu somente é citado após o cumprimento da liminar. Não localizado o bem e não requerendo o credor a conversão em execução, deve ele promover as diligências necessárias para fornecer o endereço do réu, tanto para a localização do veículo, como para posterior citação.
2. Frustrada a apreensão do veículo no endereço indicado na inicial, é possível a realização da pesquisa aos sistemas informatizados, primado o princípio da colaboração, que determina que os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (art. 6o do Código de Processo Civil).
3. Prematura a sentença terminativa, sem a realização das diligências requeridas pelo autor para localização do veículo e do réu. Precedente.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.